Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707441-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA DE ARAUJO CIRQUEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À luz dos arts. 9o e 10, CPC, manifeste-se MARIA APARECIDA DE ARAÚJO CIRQUEIRA (apelante) acerca das alegações do DISTRITO FEDERAL em contrarrazões. Tudo certificado, voltem-me conclusos. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora